Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos negócios jurídicos em que são estabelecidas obrigações positivas e líquidas, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação ou notificação pelo credor (art. 397, do Código Civil), por força da adoção do princípio dies interpellat pro homine.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.